Tribunal: STJ
Processo: 0002157-93.2023.8.16.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113517 - PR(2025/0459064-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
FELIPE SANTOS RIBAS - PR041644
FABÍOLA MARTINI SIBUT - PR044877
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
EVERTON LUIZ SZYCHTA - PR055165
MARIE ELISE DE OLIVEIRA MARANHÃO - PR121602
AGRAVADO
: JOAO LUIZ PASQUALI
ADVOGADO
: JOEL SIQUEIRA COSTA - PR078411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA
DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de
compensação total de créditos de energia elétrica por meio de
com alocação de excedentes em outras unidades
micro/minigeradora
consumidoras. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado
a quo
em R$ 109.739,02 (cento e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e dois
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA56333832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d0fe69e-6f75-4166-aa29-26b5051e429d

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
V - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
, no recurso especial
art. 1.022
CPC/2015
(REsp 1.764.914/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos
8/11/2018,
23/11/2018)
de declaração opostos (AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.443.520/RS
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
4/2019,
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
10/4/2019)
a quo
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP
Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente
24/5/2016,
2/6/2016)
com a matéria (AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp 1.433.961/SP
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
24/9/2019.
)
VI - Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso
especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como:
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, por não se
enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal constante no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal (AgInt no
, Rel: Ministro
AREsp 2575515/SP
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, julgado em

).
12/02/2025, DJE18/02/2025
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
,
REsp n. 1.604.506/SC
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
,
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
Documento eletrônico VDA56333832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d0fe69e-6f75-4166-aa29-26b5051e429d

VIII - Por fim, as ementas indicadas pela parte na petição de
recurso especial não são suficientes para a comprovação do dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos
moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado
de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica
entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP
julgado em
DJe
, relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IX - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d0fe69e-6f75-4166-aa29-26b5051e429d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113517 - PR(2025/0459064-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
FELIPE SANTOS RIBAS - PR041644
FABÍOLA MARTINI SIBUT - PR044877
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
EVERTON LUIZ SZYCHTA - PR055165
MARIE ELISE DE OLIVEIRA MARANHÃO - PR121602
AGRAVADO
: JOAO LUIZ PASQUALI
ADVOGADO
: JOEL SIQUEIRA COSTA - PR078411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA
DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de
compensação total de créditos de energia elétrica por meio de
com alocação de excedentes em outras unidades
micro/minigeradora
consumidoras. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado
a quo
em R$ 109.739,02 (cento e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e dois
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
V - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
VI - Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso
especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como:
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, por não se
enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal constante no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal (AgInt no
Rel: Ministro
AREsp 2575515/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, julgado em

).
12/02/2025, DJE18/02/2025
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

VIII - Por fim, as ementas indicadas pela parte na petição de
recurso especial não são suficientes para a comprovação do dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos
moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado
de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica
entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IX - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ENERGIA
ELETRICA. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - SCEE.
COMPETÊNCIA NORMATIVA DA
LEI 14.300/2022.
AGÊNCIA REGULADORA. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO A. PRETENSÃO
DE PERMANECER COMO CLASSIFICADA COMO GRUPO B-OPTANTE.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APLICABILIDADE
DA RESOLUÇÃO
DA ANEEL. AGRAVO PROVIDO. 1. CUIDA-SE DE
1.053/2023
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL EM FACE DE DECISÃO QUE RATIFICOU A
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL DETERMINANDO
QUE "A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE
ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA
APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O REQUERENTE (UNIDADE
CONSUMIDORA N° 7002297) NO GRUPO B OPTANTE, ATÉ ULTERIOR DECISÃO.
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

FIXO UMA MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR CADA DIA DE
DESCUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO POR PARTE DA RÉ, INCIDENTE A
PARTIR DO ATO DE INTIMAÇÃO, LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL
REAIS).". 2. A CONTROVÉRSIA QUE É AGITADA NOS AUTOS DIZ RESPEITO À
PRETENSÃO DE EMPRESA USUÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
INTEGRANTE DO GRUPO A, A QUAL INSTALOU UNIDADE DE ENERGIA SOLAR,
PASSANDO A INTEGRAR O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - SCEE, EM PODER CONTINUAR REALIZANDO O PAGAMENTO DAS
CONTAS, DE UMA DE SUAS UNIDADES, COM BASE NO FATURAMENTO DO
GRUPO B, OU SEJA, PERSISTIR CLASSIFICADO COMO B-OPTANTE. DEFENDE A
PARTE AGRAVADA QUE TERIA DIREITO ADQUIRIDO A PERMANECER NESSA
CONDIÇÃO (B-OPTANTE), UMA VEZ O SEU CONTRATO COM A EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SER ANTERIOR È EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO N°
A QUAL ALTEROU A REDAÇÃO DO §3° DO
DA RESOLUÇÃO
1.053/2023,
ART. 292
N°
3. A LEI N°
A QUAL INSTITUI O MARCO LEGAL DA
1.000/2021.
14.300/2022,
MICROGERAÇÃO
E
MINLGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA,
O
SISTEMA
DE
COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE), EM VARIADAS REMISSÕES,
DELINEIA ABUNDANTE COMPETÊNCIA REGULAMENTAR EM FAVOR DA
ANEEL (EX VI DOS
°, XI E XIII;
°, §8°;
°, §2°;
§1°;
ART. 1
ART. 4
ART. 8
ART. 11,
°;
§2°;
§§ I° E 4°;
ART. 15
ART. 16,
ART. 17,
ART. 20; ART. 21, ART. 23,
PARÁGRAFO ÚNICO,
E
. ASSIM É INDISCUTÍVEL A
ART. 24
ART. 30)
COMPETÊNCIA DA ANEEL PARA VERSAR SOBRE O ASSUNTO.
O acórdão recorrido tratou da alteração de grupos tarifários em unidades
consumidoras de energia elétrica, discutindo a possibilidade de manutenção do
enquadramento no Grupo B, com compensação de créditos no Sistema de Compensação
de Energia Elétrica (SCEE), diante da superveniência da Resolução Normativa ANEEL
no
A 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu
1.059/2023.
e deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença de improcedência, para
restabelecer o enquadramento no Grupo B e reconhecer dano moral.
A controvérsia foi delimitada como a verificação de: (i) afronta ao direito
adquirido e eventual aplicação retroativa indevida da norma regulatória; e (ii) a
existência de dano moral indenizável (fls. 1128-1129).
O voto assentou que os contratos do apelante foram firmados sob a égide das
Resoluções no
e
da ANEEL, sendo aplicável o princípio tempus
414/2010
1.000/2021
regit actum, de modo a preservar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (CF,
o,
art. 5
XXXVI; LINDB,
o) (fls. 1129, 1133-1134). A alteração tarifária fundada na
art. 6
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

Resolução ANEEL no
com critérios cumulativos do
§ 3o, foi
1.059/2023,
art. 292,
reputada indevida quando aplicada às relações contratadas anteriormente, devendo a
concessionária remanejar as unidades para o Grupo B e arcar com diferenças em
liquidação (fls. 1133-1134).
No tocante ao dano moral, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da
concessionária como fornecedora (artigos 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor –
CDC) e se fixou a indenização em R$ 10.000,00, à luz do artigo 944 do Código Civil (
), pela violação à legítima expectativa e impacto na previsibilidade financeira,
CC/2002
extrapolando o mero dissabor (fls. 1134-1135).
A Copel Distribuição S.A. interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da 5a Câmara Cível do
art. 105,
TJPR. A recorrente alegou: (i) violação aos arts. 29, I, da
e 2o e 3o, I, da
Lei no 8.987/1995
sustentando a necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo e o
Lei no 9.427/1996,
consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como a
ilegitimidade passiva da concessionária (fls. 1152-1155); (ii) negativa de vigência ao
§ 1o, da
e ao
o da Lei de Introdução às Normas do
art. 11,
Lei no 14.300/2022
art. 6
Direito Brasileiro (LINDB), afirmando inexistir direito adquirido a regime jurídico
tarifário e que a lei nova tem efeito imediato sobre relações continuativas, sem
retroatividade quanto a faturamentos pretéritos (fls. 1157-1161); (iii) divergência
jurisprudencial, com paradigma do TRF da 5a Região (Processo no 0808199-
93.2023.4.05.0000; Rel. Des. Federal Convocado Marco Bruno Miranda Clementino; j.
, que reconheceu a competência normativa da ANEEL, a natureza
03/10/2023)
continuativa do vínculo e a inexistência de direito adquirido à imutabilidade do regime
(fls. 1152, 1173-1178); e (iv) afastamento do dano moral (art. 186 do
), por se
CC/2002
tratar de mero inadimplemento ou dissabor, sem ofensa a direitos da personalidade (fls.
1169-1171).
O Recurso Especial foi inadmitido pela 1a Vice-Presidência do TJPR, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

a) Ausência de prequestionamento quanto aos arts. 29, I, da
2o e
Lei no 8.987/1995;
3o, I, da
(necessidade de inclusão da ANEEL; competência da Justiça
Lei no 9.427/1996
Federal; ilegitimidade passiva), sem oposição de embargos de declaração: aplicação das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 1216). Precedentes citados do
STJ: AgInt no
(Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp no 1.994.278/RJ
Cueva, DJe
e AgRg no
(Quinta Turma, rel. Min. João
10/10/2022)
AREsp no 1.798.228/RS
Otávio de Noronha, DJe
, afirmando a imprescindibilidade do
30/09/2022)
prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública (fls. 1216).
b) Mérito decidido à luz de Resoluções ANEEL no

e
414/2010, 1.000/2021
: inviabilidade de análise em Recurso Especial por se tratar de normas infralegais
1.059/2023
(não “lei federal”): AgInt nos EDcl no
(Primeira Turma, rel. Min.
REsp no 2.133.304/RJ
Sérgio Kukina, DJe
(fls. 1216).
14/11/2024)
c) Inviável conhecimento por violação ao
o da LINDB, por versar sobre
art. 6
institutos de natureza eminentemente constitucional (direito adquirido, ato jurídico perfeito,
coisa julgada): AgInt no
(Primeira Turma, rel. Min. Benedito
AREsp no 2.357.440/SP
Gonçalves, DJe
(fls. 1216).
01/12/2023)
d) Dano moral (art. 186 do
): vedação ao revolvimento fático-probatório (
CC/2002
– AgInt no
(Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio
Súmula 7/STJ)
REsp no 1.877.402/SP
Bellizze, DJe
(fls. 1216).
26/10/2020)
e) Dissídio jurisprudencial: prejudicado quando o REsp fundado no
III, “a”,
art. 105,
é inadmitido por incidência de enunciados sumulares (AgInt no AREsp no 1.146.215/PR,
Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
(fls. 1217).
20/03/2019)
f) Dispositivo: inadmitido o Recurso Especial, com fundamento nas Súmulas 282 e
e
bem como na natureza constitucional da questão discutida (fls. 1217).
356/STF
7/STJ,
Contra essa decisão, a Copel interpôs Agravo em Recurso Especial,
sustentando a viabilidade de processamento do REsp e o afastamento dos óbices. A
agravante reiterou: (i) que a matéria referente à inclusão da ANEEL, competência da
Justiça Federal e ilegitimidade passiva foi deduzida na contestação e nas contrarrazões de
apelação, e estaria intrinsecamente vinculada ao acórdão recorrido, não havendo óbice de
prequestionamento a impedir o exame (
I;
Lei no 8.987/1995, art. 29,
Lei no 9.427/1996,
arts. 2o e 3o, I) (fls. 1236-1237); (ii) que o cerne recursal reside em lei federal (
§ 1o), sendo as resoluções da ANEEL mera regulamentação;
Lei no 14.300/2022, art. 11,
logo, não se trataria de impugnação autônoma a norma infralegal (fls. 1237); (iii) que o
o da LINDB tem sido apreciado pelo STJ em hipóteses análogas, devendo, caso o
art. 6
STJ vislumbre questão constitucional, aplicar o procedimento do
do
art. 1.032
CPC/2015
(fls. 1238); (iv) que o tema do dano moral é exclusivamente de direito à luz dos fatos
incontroversos e da fundamentação do acórdão recorrido, não incidindo a Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

(fls. 1239-1240); e (v) que, afastados os óbices, deveria ser conhecido também o dissídio
jurisprudencial (fls. 1240).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão recorrido entendeu pela desnecessidade de participação da ANEEL neste
feito e, em consequência, pela incompetência da Justiça Federal para processá-lo e julgá-lo.
Como visto, a insurgência do Recorrido recai sobre regra da ANEEL, a Resolução
Normativa ANEEL no
que, em atendimento à Lei Federal no
(art.
1.059/2023,
14.300/2022
11, § 1o), promoveu alterações na Resolução Normativa ANEEL no
que passou
1.000/2021,
a exigir que, para a opção do consumidor à tarifação com aplicação da tarifa do Grupo B,
haveria a necessidade de, dentre outros requisitos, não haver alocação ou recebimento de
excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorrer a geração de
energia elétrica.
Vê-se, portanto, que a ANEEL deve necessariamente figurar na ação, pois as
pretensões do Recorrido se voltam contra a regra editada por este órgão regulador. Afinal,
não pode a Recorrente COPEL responder por supostas ilegalidades cometidas pelo órgão
regulador em relação às regras tarifárias.
Isto porque, tanto por determinação legal (Lei Federal no
I), como
8.987/1995, art. 29,
constitucional (CF,
§ ún.), a regulamentação e o controle dos serviços públicos
art. 175,
concedidos incumbem, privativa e irrenunciavelmente, ao Poder Público Concedente.
[...]
E, diante da necessidade de que essa Agência Reguladora integre este feito,
inexorável se reconhecer a impossibilidade jurídica desta tramitação da perante a Justiça
Estadual, tendo em vista a sua incompetência absoluta.
[...]
A Recorrente COPEL, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não
ostenta legitimidade às pretensões do Recorrido.
Na qualidade de concessionária de serviço público federal de energia elétrica, está
obrigada a observar e cumprir as normas expedidas pelo Poder Concedente, por meio da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
É atribuição da ANEEL fiscalizar e regular os serviços de energia elétrica, inclusive
no tocante aos termos das contratações entre as partes.
[...]
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

A exigência contra a qual o Recorrido se insurge não decorreu de imposição da
Recorrente COPEL, mas da própria ANEEL, que determinou, a partir da publicação da
Resolução Normativa ANEEL no
que as unidades consumidoras com geração
1.059/2023,
distribuída sob a forma de autoconsumo remoto, atendidas em alta e média tensão e
classificadas como Grupo A, não mais podem ser tarifadas segundo as regras do Grupo B.
[...]
O acórdão recorrido negou vigência ao artigo 11, § 1o, da Lei Federal no 14.300/2022
(Marco Legal da Geração Distribuída) e ao artigo 6o, caput, do Decreto-lei no 4.657/1972
(Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro):
[...]
Isso porque a Lei Federal no
foi expressa em limitar às unidades
14.300/2022
consumidoras com geração local a possibilidade de optar por faturamento idênƟco às
unidades conectadas em baixa tensão (art. 11, § 1o), disposição essa que entrou em vigor em
por ocasião da publicação dessa lei, consoante regrado pelo Decreto-
07/01/2022,
(art. 6o, caput).
lei no 4.657/1972
INCONTROVERSO, inclusive pelo teor da pretensão do Recorrido, que sua geração
não é local, mas pretende conƟnuar compensando em outras unidades consumidoras
(autoconsumo remoto2) o excedente de energia gerado pela unidade no 108252329 (na qual
implantada a usina geradora fotovoltaica). Ou seja: incorre precisamente na vedação legal.
Outrossim, não há retroaƟvidade, violação a direito adquirido ou a ato jurídico
perfeito, pois as alterações aƟngirão somente os faturamentos posteriores à alteração
normaƟva3; e os contratos de energia vigoram por prazo indeterminado e ostentam caráter
conƟnuaƟvo, pelo que são sujeitos a alterações no regime jurídico-normaƟvo a que afetos,
alterações essas demandadas por critérios técnicos, modificações na realidade fáƟca e
econômica, interesses da coleƟvidade de usuários etc.
Tanto assim que o Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER (Cláusula 13.1
– mov. 39.2, p.
) e o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD
8/origem
(Cláusula 20.1 – mov. 39.3, p.
) celebrados pelo Recorrido foram expressos em
11/origem
consignar sua sujeição às normas legais vigentes por ocasião de sua celebração “e às que
viessem a ser editadas pela ANEEL e pelo Poder Concedente ”:
[...]
Diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não há ofensa ao princípio da
irretroaTIvidade da lei, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF,
o, XXXVI;
art. 5
LINDB,
o, caput e §§ 1o e 2o), ou mesmo alteração unilateral
lesiva de contrato de
art. 6
e/ou
consumo (CDC,
§ 4o).
art. 54,
Conforme posto em contestação, frente ao novo regramento trazido pela Lei Federal
no
a ANEEL insTItuiu Consulta Pública para angariar subsídios para
14.300/2022,
regulamentar essa norma e, inclusive, disciplinar as relações daqueles usuários, como o
Recorrido, que exerceram a opção de tarifação pelo Grupo B segundo as regras vigentes à
época, as quais foram modificadas com o advento da nova legislação.
[...]
Denota-se, portanto, que os fundamentos do acórdão recorrido acerca do direito
adquirido e da inobservância dos Princípios da IrretroaTIvidade de Normas e da Segurança
Jurídica não devem prevalecer, eis que como bem pontuado pela Procuradoria da ANEEL,
fundada em remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não existe direito
adquirido a regime jurídico 4 , quem dirá a regras ou a regimes tarifários, sobretudo se
considerarmos que ao longo dos anos, com o incremento ou redução de unidades
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

consumidoras, com a modificação da matriz energéTIca, com a alteração do cenário
macroeconômico e até mesmo com o avanço da própria tecnologia, as regras tarifárias estão
inexoravelmente sujeitas a modificações.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade – ou não – de se
reformar a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos vestibulares e
entendeu pela regularidade das alterações promovidas nas unidades consumidoras do
apelante, as quais foram direcionadas do Grupo B para o Grupo A.
[...]
Nesse contexto, importante delinear que a Lei n°
abarcou novos critérios
14.300/2022
para que consumidores do Grupo A pudessem optar pelo faturamento no Grupo B,
especialmente aqueles com geração local de energia, conforme se denota do artigo 11, § 1°.
[...]
A ingerência em direito adquirido ao regime tarifário impacta sobremaneira a
hipótese em tela. Isso porque, embora as unidades consumidoras do recorrente estivessem
sujeitas à Resolução Normativa ANEEL n°
as regras foram modificadas pela
1.000/2021,
Resolução Normativa ANEEL n°
Observe-se:
1.059/2023.
[...]
Agora, as U Cs com geração local de energia devem se enquadrar em novos critérios
cumulativos para continuar no Grupo B. Nada obstante, o contrato foi firmadosub judice
sob a égide das Resoluções no
e
(ou seja, antes da Resolução
) e
414/10
1.000/21
1.059/2023
podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, blindados às mudanças supervenientes das
regras vinculantes.
Conforme artigos 5°, XXXVI, e 6°, da Constituição Federal:
[...]
Desse modo, a aplicação da Resolução n°
no caso concreto traduziria,
1.029/23
inevitavelmente, em aplicação retroativa dos novos requisitos relativos ao enquadramento
dos consumidores como Grupo B, situação que ofenderia ato jurídico perfeito inerente a tais
relações jurídicas previamente constituídas.
Assim, deve o enquadramento do apelante como Grupo A ou Grupo B submeter-se à
normativa regulamentadora da época ( ), de modo que, embora setempus regit actum alegue
a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o enquadramento nascido sob a
vigência das Resoluções no
e
quando ocorrida a pactuação, estão selados
414/10
1.000/21,
como atos jurídicos perfeitos.
Portanto, necessária a reforma da sentença objurgada, devendo a concessionária de
energia elétrica proceder ao remanejamento das U Cs do apelante para o Grupo B,
permitindo-se o sistema de compensação ante o direito adquirido. Outrossim, deve a
prestadora de serviços arcar com as diferenças eventualmente existentes, a serem apuradas
em liquidação de sentença.
[...]
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigo 29, I, da Lei n.
e artigos 2o e 3o, I, da Lei n.
) não foram
8.987/1995
9.427/1996
objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Outrossim, ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial,
mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias,
regimentos internos, regulamentos, por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei
federal constante no
III, a, da Constituição Federal (AgInt no AREsp
art. 105,
Rel: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA TURMA,
2575515/SP,
julgado em

).
12/02/2025, DJE18/02/2025
Tampouco, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de
matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto
no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Por fim, as ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não
são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
pela alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve
demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:19
Código de Controle do Documento: a902ac7c-c91a-433a-9fbb-e2aea3338003

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.113.517 / PR
Número Registro: 2025/0459064-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021218020258160041 00021579320238160041 21218020258160041 21579320238160041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
FELIPE SANTOS RIBAS - PR041644
FABÍOLA MARTINI SIBUT - PR044877
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
EVERTON LUIZ SZYCHTA - PR055165
MARIE ELISE DE OLIVEIRA MARANHÃO - PR121602
AGRAVADO
: JOAO LUIZ PASQUALI
ADVOGADO
: JOEL SIQUEIRA COSTA - PR078411
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
Documento eletrônico VDA56312929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 2b6c7cbc-3a65-4440-9fb7-37dc68314f4e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 2b6c7cbc-3a65-4440-9fb7-37dc68314f4e